Tribunal: TJMT
Processo: 1003613-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003613-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VENINA FERREIRA ROCHA - CPF: 314.346.901-30 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA – PEDIDO PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

I - No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004800-50.2020.8.11.0041, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 03/11/2022).

II – A analise do holerite da parte apelante indica que os descontos consignados não ultrapassam o limite legal, razão pela qual, impossível o deferimento da redução pleiteada.

III - Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

IV - No caso, a consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que a apelante tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.

V - Tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VENINA FERREIRA ROCHA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na ação judicial com pedido de tutela de urgência, no 1003613-02.2023.8.11.0041, proposta pela ora apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ser pensionista do Estado de Mato Grosso, com renda bruta de R$ 26.992,25 (vinte e seis mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

Aduziu que possui diversos empréstimos, sendo descontado do seu contracheque a importância de R$ 8.420,20 (oito mil quatrocentos e vinte reais e vinte centavos).

Que além do dos empréstimos consignados, ainda possui e um desconto debitado em sua conta bancaria no valor de R$ 7.243,89 (sete mil duzentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Com tais considerações, requereu a limitação dos descontos consignados em 30% da sua renda.

Teceu argumentos referentes ao seu suposto superendividamento, e requereu a revisão dos contratos e o cancelamento dos serviços referentes a consórcios, seguros, com a devolução do dinheiro pago a tais títulos.

Houve o deferimento da justiça gratuita.

As instituições bancárias apresentaram contestações, refutando os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Em que pese o pedido de produção de provas, mister se faz destacar que, do holerite Id. 108474844 se infere que a autora percebe mensalmente o benefício bruto de R$ 26.992,25, anunciando na petição inicial que em seu contracheque são descontados ao mês R$ 8.420,20 e pelo Banco do Brasil R$ 7.243,89, somando R$ 15.664,09, no entanto pugna pela redução a 30% de seus proventos, equivalente a R$ 7.180,63.

Destaco que o fundamento do ajuizamento da ação é a tese de que se encontra em situação de superendividamento e, com relação à matéria em debate, faço constar a definição de superendividado disposta no art. 54-A do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso em tela, tem-se a autora aufere benefício de aposentadoria, do Governo do Estado de Mato Grosso, sendo possível verificar em seu holerite que são descontados pelos réus, mensalmente, o limite permitido em lei para os empréstimos consignados e cartão de crédito consignado.

Isso porque, conforme a legislação pertinente, aplicada aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe o inciso III do art. 9o do Decreto Estadual n. 691/2016 que, não concorrendo com essa limitação de 35% destinada às operações de crédito com os Bancos, 15% aos contratos de cartão de crédito e 10% aos contratos de cartão de crédito consignado, senão vejamos:

Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (Nova redação dada ao caput pelo Dec. 650/2020)

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento); (Nova redação dada pelo Dec. 602/2020)

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

III - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão consignado de benefício até o limite 10% (dez por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões por Consignado. (Acrescentado pelo Dec. 257/2023).

§ 1o As margens consignáveis previstas nos incisos deste artigo são independentes, de forma que não concorrem entre si.

§ 2o As consignações realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 3o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem conforme parágrafo único do artigo 5o do presente decreto.

§ 4o Os empréstimos consignados poderão ter carência de até 180 (cento e oitenta) dias para desconto da primeira parcela, desde que seja acordado entre a Consignatária e o Consignado. (Acrescentado pelo Dec. 602/2020).

De tal modo, na forma do § 1o deste dispositivo, as margens previstas nos incisos não concorrem entre si, como consequência, há expressa autorização legal de consignação da soma de 60%, e apenas no caso de excederem 70% serão retiradas as consignações mais recentes, enquanto a autora pugna pela redução dos descontos ao patamar de 30%, sem prova de sua situação de hipervulnerabilidade.

Isso porque esta livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior, ainda lhe resta a renda líquida de mais de sete mil reais.

Ou seja, seu rendimento líquido é, em muito superior à maior da parte da população brasileira, para dispor da forma que melhor lhe aprouver, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial.

E, quanto ao outro contrato, firmado para pagamento mediante débito em conta corrente, há de se ressalvar que conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo – Tema 1085, restou fixada a tese que os contratos firmados para desconto em contacorrente não são abrangidos na limitação legal para os descontos em folha de pagamento, senão vejamos o que restou consolidado:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n.

10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Certo é que a autora livremente firmou os contratos em baila, obteve vantagem nos juros contratados ante a forma de pagamento ajustada, a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e os pactos firmados para pagamento de outra forma que não a mediante desconto em folha não são abrangidos pela legislação de regência, de modo que não demonstrada a sua situação de hipervulnerabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO No. 11.150/2022. 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.

2. A Lei no 14.181/2021 introduziu novos artigos ao Código de Defesa do Consumidor a fim de garantir aos consumidores superendividados um procedimento especial para que pudessem repactuar as dívidas.

3. Em que pese o artigo 104-A, CDC expressamente mencionar que o mínimo existencial deve ser preservando nos termos da regulamentação, inconcebível que a falta de regulamentação constitua óbice à utilização do rito especial introduzido pela Lei no 14.181/2021.

4. Nos termos do artigo 1o da Lei no 8.078/1990, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor possuem natureza de ordem pública e interesse social, razão pela qual possuem aplicação imediata.

5. Está em vigência o Decreto no 11.150/2022, que estabeleceu no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.

6. Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07365310620228070001 1674155, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite estipulado em lei, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço.

De tal modo, de rigor a extinção do feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por VENINA FERREIRA ROCHA em face de BANCO DO BRASIL, BANCO DAYCOVAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO PAN SA, e condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária, não se falando em honorários advocatícios já que não houve determinação de contestação nesta fase.'

Inconformada com a sentença, a parte autora impôs Recurso de Apelação, aduzindo que;
(i)
não se questiona que a pactuação dos empréstimos;
(ii)
o que se questiona o fato dos descontos violarem diretamente as imposições trazidas pela Lei 14.181/2021, denominada Lei do superendivamento;
(iii)
que a recorrente demonstou que os seus empréstimos suportam um quantum demasiado, prejudicando a sua renda em outras áreas da vida;
(iv)
que em nenhum momento a parte recorrente se desincumbiu do pagamento dos valores contratados, ela quer apenas uma limitação do pagamento desses valores para que possa usufruiur do seu salário e pagar as outras dívidas contínuas sem dificuldades;
(v)
que

os descontos aqui discutidos perfazem o percentual de trinta e cinco por cento ao mês e isso, somado ao fato de que a recorrente tem gastos mensais com remédios e outras obrigações pessoais, acaba prejudicando o seu bem estar de vida;
(vi)
Somado a isto, o empréstimo cartão consignado, deve ser extirpado, vista que o Recorrido Santander alegou que a Recorrente realizou gastos, anexando extrato de banco estranho a lide;
(vii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, limitando os empréstimos em 30%.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por VENINA FERREIRA ROCHA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na ação judicial com pedido de tutela de urgência, no 1003613-02.2023.8.11.0041, proposta pela ora apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Segundo ressai dos autos, a parte autora teria firmado com instituições financeiras requeridas diversos contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e um em débito em conta, afirmando que os descontos estão sendo efetuados com ilegalidade, uma vez que o somatório das parcelas deduzidas mensalmente alcançaria 35% de sua remuneração líquida, muito acima da margem consignável legal de 30% de seus rendimentos líquidos.

Arrimada na tese de que estaria enfrentando um quadro de “superendividamento” a comprometer totalmente sua renda mensal, a autor ajuizou a presente demanda, pleiteando que o somatório dos valores das parcelas mensais de todos os seus empréstimos não ultrapasse ao patamar de 30% de seus vencimentos.

Regularmente processado o feito, adveio à sentença de improcedência contra a qual se volta a parte autora, pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de superendividamento uma vez que os empréstimos que possui com os bancos apelados comprometem excessivamente os seus rendimentos, bem como alegou que os descontos dos seus empréstimos ultrapassam o limite legal.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)” e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito (art. 1o, § 1o); aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício (art. 6o, § 5o).

O holerite trazido com a inicial, referente a dezembro/2022 (id. 202995153 - Pág. 1), indica
renda bruta de R$ 26.992,25
(vinte e seis mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), dos quais, deduzido a previdência de R$ 2.786,70 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), e a contribuição sindical de R$ 269,92 (duzentos e nove reais e noventa e dois centavos), restando à
renda liquida de R$ 23.935,63
(vinte e três mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Logo, a margem consignável de 35% sobre esse montante é de
R$ 8.377,47
(oito mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), e a de 15% é de
R$ 3.590,34
(três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

No entanto, conforme informação do holerite da parte apelante,
são descontados R$ 8.374,73
(oito mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) de empréstimos consignados e
R$ 45,47
(quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) de cartão de crédito; portanto, não há excesso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004800-50.2020.8.11.0041, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 03/11/2022).

Ainda,

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – MARGEM RESPEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Nos termos do decreto estadual no 691/2016, com redação dada pelo decreto estadual no 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto que a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas.

Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT,

TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1001206-55.2021.8.11.0053, RELATOR: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, JULGADO EM 02/05/2022).

Por outro Lado, além da limitação dos descontos dos empréstimos consignados, a parte autor pretende a limitação de um desconto pessoal, descontado em debito em conta.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação através do tema repetitivo 1085 de que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

Assim, a limitação se restringe apenas aos empréstimos consignados em folha, ou seja, aqueles com desconto das parcelas no holerite do mutuário, não se estendendo a outros contratos bancários cuja forma de pagamento é diversa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.
[...] ( AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).

Dessa forma, impossível aplicação da regra limitatória para empréstimos que não são consignados.

Por fim, com relação ao pleito referente ao superendividamento
, analisando os autos verifico que o Juiz de piso assim se manifestou:

“(...) a lei em vigor autoriza o percentual ajustado e, a despeito da grande parte da população deste país, que aufere renda em patamar inferior, ainda lhe resta à renda líquida de
mais de sete mil reais
.

Ou seja, seu rendimento líquido é, em muito superior à maior da parte da população brasileira, para dispor da forma que melhor lhe aprouver, de modo a afastar a tese de comprometimento do mínimo existencial”
.

Assim, a caracterização do superendividamento exige a impossibilidade manifesta de pagamento de todas dívidas de consumo contraídas pelo consumidor, de tal forma que se constataria “situação fática de crise financeira para além de mero endividamento.

Ao analisar os termos do presente Recurso de Apelação, verifico que a própria parte apelante admite que tem efetuado o pagamento integral de suas dívidas, e que a sua intenção é

a obtenção de uma “folga financeira”.

“Excelências, de análise dos autos, podemos verificar que, de fato, a parte recorrente contratou alguns empréstimos pessoais. O fato desses empréstimos serem contratados não se discutem.

No entanto, o que se questiona na presente ação é o fato de ficar demonstrado que esses empréstimos violam, diretamente, as imposições trazidas pela Lei 14.181/2021, denominada de Lei do superendividamento.

No caso, a parte recorrente demonstou que os seus empréstimos suportam um quantum demasiado, prejudicando a sua renda em outras áreas da vida.

Em nenhum momento a parte recorrente se desincumbiu do pagamento dos valores contratados, do contrário, ela quer apenas uma limitação do pagamento desses valores parsa que possa usufruiur do seu salário e pagar as outras dívidas contínuas sem dificuldades.
”

(...)

De observar-se, os descontos aqui discutidos perfazem o percentual de trinta e cinco por cento ao mês e isso, somado ao fato de que a recorrente tem gastos mensais com remédios e outras obrigações pessoais, acaba prejudicando o seu bem estar de vida.

Assim, não há como reconhecer que a apelante esteja propriamente enquadrado em situação de superendividamento, a fim de possibilitar a aplicação do procedimento em questão.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, rac 1042275-06.2021.8.11.0041, relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 16/11/2022).

Portanto, considerando que a Apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadrando na Lei 14.181/21, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a higidez da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024